Tribunal: TJDFT
Processo: 0012907-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012907-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o credor sobre o depósito judicial realizado pelo DF, para fins de quitação dos honorários sucumbenciais (ID: 51403110). Brasília, 18 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador